Tribunal: TJMT
Processo: 1020087-63.2022.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020087-63.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVANI FREITAS DOS SANTOS - CPF: 078.857.092-72 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO - CPF: 194.262.080-20 (ADVOGADO), JANAINE LONGHI CASTALDELLO - CPF: 805.111.120-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL –PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO -

JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN –

CUSTO EFETIVO TOTAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –

TABELA
PRICE
– LEGALIDADE -

TARIFA DE CADASTRO -
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO (RESP N. 1255573/RS) –-TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO– TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO -

LEGALIDADE DA COBRANÇA –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA -
VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em necessidade de produção de prova pericial quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.

Sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

É pacífica na jurisprudênciado STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS). No caso, a capitalização de juros restou prevista expressamente no contrato, sendo legal a sua cobrança.

É lícita a adoção da
tabela
price

, porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização.

É válida a pactuação da tarifa de cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.

Se o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo no 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título de tarifa de cadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Inexistindo prova em contrário, a cobrança é devida.

É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança.

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“
No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do
Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1020087-63.2022.8.11.0015

APELANTE: IVANI FREITAS DOS SANTOS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IVANI FREITAS DOS SANTOS

em razão de sentença proferida pelo juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT

que, nos autos da Ação
Declaratória de Revisão Contratual n. 1020087-63.2022.8.11.0015
proposta em face da
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

julgou improcedente os pedidos contidos na exordial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em

10% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85 do CPC
,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Em sua Apelação (id no 216871348) o apelante alega
ter havido cerceamento do seu direito de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, por necessitar de produção de prova pericial, a fim de demonstrar a abusividade dos juros aplicados e o excesso cobrado.

No mérito defende:
a)
ilegalidade dos juros remuneratórios, devendo ser decotado para a taxa média de juros prevista pelo BACEN;
b
)
ilegalidade da capitalização mensal de juros, por ausência de previsão expressa e clara no contrato; c) abusividade do sistema de amortização da Tabela Price, devendo ser substituída pelo método Gauss; c)
ilegalidade d
a cobrança da tarifa de cadastro, da tarifa de

registro de contrato e da tarifa de avaliação de bem, já que os valores cobrados pela instituição financeira não são pertinentes com o serviço que foi prestado; d) ilegalidade da cobrança do seguro, por configurar venda casada; e)
admitir a repetição de indébito em dos valores cobrados indevidamente requerendo, ao final, o provimento do Recurso, com a inversão do ônus sucumbenciais.

A instituição financeira não apresentou contrarrazões conforme certidão constante do id no 216868301.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em análise dos autos, verifica-se que a apelante pretende a revisão de um empréstimo No 529810565, firmado em 8/10/2021, no valor total de R$ 22.742,28
,
em 48 parcelas pré-fixadas, no importe de R$ 849,29, com juros de 2,66% ao mês e 37,08% ao ano, com cet % a.m de 3,65% e cet % a.a 54,85%, (
id no 216871331
) sendo firmado 26/05/2022 um aditivo de renegociação no 559622686, onde o valor total confessado foi de R$ 22.031,00, para pagamento em 60 parcelas de R$ 705,49, com juros de 2,30% ao mês e 31,37% ao ano, com

cet % a.m de 2,42% e cet % a.a 33,89% (
id no 216871332
)

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos, tais como juros remuneratórios acima da média de mercado, capitalizados e tarifas ajuizou a presente ação, pugnando pelo afastamento dos encargos tidos por abusivos com a devolução dos valores pagos indevidamente.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular
julgou improcedente os pedidos contidos na exordial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85 do CPC
,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Em sua Apelação (id no 173346216) o apelante aduz
preliminarmente
, ter havido cerceamento de defesa

,

diante do julgamento antecipado da lide, não oportunizando a produção de prova pericial.
No mérito
defende:
a)
ilegalidade dos juros remuneratórios, devendo ser decotado para a taxa média de juros prevista pelo BACEN;
b
)
ilegalidade da capitalização mensal de juros, por ausência de previsão expressa e clara no contrato; c) abusividade do sistema de amortização da Tabela Price, devendo ser substituída pelo método Gauss; c)
ilegalidade d
a cobrança da tarifa de cadastro, da tarifa de

registro de contrato e da tarifa de avaliação de bem, já que os valores cobrados pela instituição financeira não são pertinentes com o serviço que foi prestado; d) ilegalidade da cobrança do seguro, por configurar venda casada; e)
admitir a repetição de indébito em dos valores cobrados indevidamente requerendo, ao final, o provimento do Recurso, com a inversão do ônus sucumbenciais.

Trazidos os pontos anteriormente mencionados, e verificados os argumentos expendidos nas razões de apelo, passo a tratar dos pontos debatidos no recurso.

Defende inicialmente a ocorrência de cerceamento de defesa diante do
julgamento antecipado da lide, por necessitar de produção de prova pericial, a fim de demonstrar a abusividade dos encargos contratuais aplicados e o excesso cobrado requerendo a anulação da sentença com a remessa dos autos a primeira instância para o devido andamento.

In casu,
em especial o

contrato no 529810565, firmado em 8/10/2021, que instruiu a ação, constata-se tratar-se de operação de empréstimo no valor total de R$ 22.742,28
,
em 48 parcelas pré-fixadas, no importe de R$ 849,29, (
id no 216871331
) sendo firmado 26/05/2022 um aditivo de renegociação no 559622686, onde o valor total confessado foi de R$ 22.031,00, para pagamento em 60 parcelas de R$ 705,49 (
id no 216871332
)

Extrai-se ainda que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada no empréstimo no 529810565, com juros de 2,66% ao mês e 37,08% ao ano, com cet % a.m de 3,65% e cet % a.a 54,85%, (
id no 216871331
)

e no aditivo de renegociação no 559622686, com juros de 2,30% ao mês e 31,37% ao ano, com

cet % a.m de 2,42% e cet % a.a 33,89% (
id no 216871332
)

Dessa forma, não prospera a preliminar, pois a prova documental é suficiente para deslinde da lide, porquanto para a aferição da exigência, ou não, de encargos extorsivos, basta a análise dos parâmetros de cálculos trazidos no id no
216871331
e
216871332
, o qual contem todos as taxas, forma de capitalização, encargos moratórios incidente sobre o valor

a ser revisado, não se falando em necessidade de realização de perícia técnica.

Ademais, diante da peculiaridade da demanda, não havia, para o desfecho da lide, necessidade de produção de outras provas que não as constantes nos autos, uma vez que a controvérsia reside em matéria essencialmente de direito.

Nesse sentido, leciona a doutrina Brasileira:

“
Sendo a matéria controvertida exclusivamente de direito, faz-se desnecessária a colheita de provas, na medida em que o direito deve ser conhecido pelo órgão judicial. Caberá, então, o julgamento antecipado do mérito. Ainda neste inciso I do art. 330 se prevê a situação em que haja controvérsia também sobre matéria fática, mas os elementos já constantes dos autos sejam suficientes para o julgamento do mérito, não havendo necessidade de colheita de outras provas.
”(Lições de Direito Processual Civil, 19a edição, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2009, p. 344).

A propósito, vejamos os arestos abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
Preliminar de cerceamento de defesa. Acolhimento no tocante à apresentação, pela instituição financeiras, dos contratos objeto de novação, admitida pelo credor. Prova pericial. Uma vez estando comprovados, documentalmente, os encargos incidentes sobre o débito, não há necessidade de realização de perícia contábil. Somente após a definitiva fixação da validade das cláusulas contratuais é que se haverá de apurar o valor efetivamente devido.
Alegação de excesso de execução desacompanhada da indicação do valor entendido correto, através de memória do cálculo, conduzindo à rejeição dos embargos, conforme previsão do art. 739-A, § 5.o do CPC/73. Prejudicado o exame da alegação de excesso de execução, conforme art. 917, § 4.o, I do NCPC. Considerando que os embargos não vêm instruídos com cópia da inicial da execução e do título que a embasa, aliado ao pedido de revisão dos contratos novados, possibilitada a teor da Súmula 286 do STJ, os demais fundamentos dos embargos, de abusividade dos encargos contratuais, devem merecer exame no juízo de piso. Aplicação do disposto no art. 917, § 4.o, II do NCPC. Preliminar parcialmente acolhida. Apelo provido, em parte. (Apelação Cível No 70067721969, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Cerceamento de defesa não verificado. Perícia contábil desnecessária na fase de conhecimento. Inépcia da inicial executiva não verificada. Necessidade de se desconstituir a sentença para que seja determinada a juntada pelo banco dos contratos que deram origem ao título executado. Possibilidade de revisão de toda a contratualidade já declarada pelo juízo de origem, que, contudo, não analisou toda a relação.
AGRAVO RETIDO DESPROVIDO. PRELIMINARES DESACOLHIDAS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. APELO CONHECIDO EM PARTE E PREJUDICADO NO RESTANTE. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70054898598, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. AUSENTE O INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, PORQUANTO INEXISTE PREVISÃO DA SUA COBRANÇA. AFASTADA
A ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. A PROVA PERICIAL É DESNECESSÁRIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL ENCARGO ABUSIVO.
TAXAS. AFASTADA A COBRANÇA NO CASO. UNÂNIME. APELO PROVIDO EM PARTE, COM DECLARAÇÃO DE VOTO DO DES. ANTÔNIO MARIA DE FREITAS ISERHARD. (Apelação Cível No 70055318570, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva)

“(...) Cerceamento de defesa. Prova pericial (...). 1.
Não há cerceamento de defesa nas circunstâncias do presente caso, sendo certo que eventuais abusos de cláusulas contratuais podem ser aferidos sem a necessidade de perícia ou de oitiva de testemunhas.
(...).” (STJ. REsp 290594/PR. Rel. Min. Castro Alberto Menezes Direito).

“
Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para forma o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
”. (STJ – 4a Turma – Ag 14.952/DF – AgRg, Rel. Min Sálvio de Figueiredo)

O entendimento deste Sodalício não é diferente. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – (...) - PREJUDICIAL DE MÉRITO: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - (...) – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter determinado a realização da prova pericial, se os autos encontram-se suficientemente instruídos
com a planilha de cálculos apresentada pelo credor/apelado, de modo a demonstrar a evolução do débito do apelante desde a data da contratação da cédula de crédito bancário.
Portanto, desnecessária a dilação probatória a fim de que seja juntada a ficha gráfica ou os extratos bancários a ensejar a realização da prova pericial.(...)”
(Ap 102777/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEl)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO –
CERCEAMENTO DE DEFESA – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - CÁLCULOS ARITMÉTICOS – REJEIÇÃO
– MÉRITO – CÉDULA RURAL PIGNORATICIA – ALONGAMENTO DE DÍVIDA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NOVAÇÃO – INEXISTENCIA – COBRANÇA DO VALOR BÁSICO APLICANDO-SE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS – JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE DISCUTIR - CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL – POSSIBILIDADE. Preliminares rejeitadas, recurso conhecido e desprovido.

(1) –Não há como abraçar a tese de o recurso ser intempestivo em face de existirem certos entraves internos no que tange a digitação do processo, passando-os de forma física para eletrônico. Na dúvida, ante a prevalência de mérito e colaboração das partes para se chegar nesta solução, de rigor é rejeição da preliminar de intempestividade recursal. Preliminar rejeitada.

(2) –
Quando a questão é de meros cálculos aritméticos, não residindo necessidade de outras provas, não reside cerceamento de defesa o fato e não ter sido feito perícia para se chegar ao valor objeto do processo de execução. É necessário que o embargante aponte,especificamente, aquilo que considera excessivo no cálculo impugnado, demonstrando que o exeqüente chegou a resultado superior ao que verdadeiramente devido, através de nova memória de cálculo’. Preliminar rejeitada.

(...)

(N.U 0002340-35.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – MATÉRIA COM PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VIA ADEQUADA PARA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MULTA INDEVIDA – RECURSO PROVIDO.

Não se mostrando a prova oral relevante para a solução da lide, a qual demanda apenas prova documental, não configura cerceamento de defesa a ausência de sua realização, muito mais quando tal prova mostra-se inócua e insuficiente para o deslinde da questão.

Não há que se falar em deficiência de fundamentação do recurso, quando este foi elaborado de forma clara e de fácil compreensão, fornecendo satisfatoriamente os elementos necessários para verificação quanto a reforma ou não da sentença recorrida, com o respectivo fundamento jurídico.

Não se aplica a multa por ato atentatório à dignidade da justiça quando o executado se utiliza da via adequada (embargos à execução) objetivando atribuição de efeito suspensivo ao processo executivo (artigo 919, 1o, do CPC/15), até O julgamento de ação declaratória de inexistência de débito, muito mais ainda quando uma é prejudicial da outra.-

(N.U 0001867-22.2016.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

Portanto, em casos tais, nos quais há um valor de parcela preestabelecida, os encargos remuneratórios fixos e periodicidade previamente definida dispensável a produção de prova pericial.

Ainda nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO REALIZADO DE ACORDO COM PARÂMETRO FIXADO NO ACÓRDÃO JULGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MATO GROSSO – PERÍCIA JUDICIAL – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - OFENSA À DECISÃO DO PRÓPRIO TRIBUNAL – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO INCIDÊNCIA - MERA IMPUGNAÇÃO A CÁLCULOS – PROCEDIMENTO ROTINEIRO NAS AÇÕES QUE ENVOLVEM COBRANÇA DE VALORES – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – INAPLICÁVEL – SÚMULA 98/STJ - EMBARGOS REJEITADOS - RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessária prova pericial quanto os parâmetros e a metodologia para calcular o débito são bastante didáticos e de fácil compreensão, bastando um simples cálculo aritmético para chegar ao valor correto.

[...
] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1018573-23.2022.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/11/2022, publ. no DJE 25/11/2022)

Ademais, sendo o juiz o destinatário da prova, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Com efeito, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando a prova pretendida pela parte se revelar essencial ao julgamento da lide, fato não observado na hipótese em comento.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp no1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

No caso, no contrato em análise, as partes pactuaram juros de 2,66 % ao mês e

37,08%
ao ano
, (id no 216871332) e a média praticada pelo mercado em

outubro/2021 (época da celebração do contrato), para o mesmo tipo de financiamento

foi de 1,86% ao mês e 24,81% ao ano,

conforme site

site”:
http://www.bcb.gov.br
-
item: Estatísticas, series temporais – Estatísticas de crédito – taxa de juros mensais – Recursos livres – 25471 e 20749.

Como se vê, a taxa de juros cobrada pela instituição financeira está

dentro da taxa aplicado no mercado,
uma vez que ela é inferior a uma vez e meia a taxa média do mercado à época da contratação, que equivale a 2,79% (1,86 x 1.5 = 2,79%),
o que rechaça a argumentação de abuso.

O mesmo se diga em relação ao aditivo de renegociação firmado em 26/05/2022, o qual prevê
a
cobrança de uma taxa de juros remuneratórios de 2,42% ao mês e 33,89% ao ano (
id no 216871332
), sendo que a taxa média do mercado de juros remuneratórios para contratos desta espécie, foi de 2,02% ao mês e 27,15% ao ano. Nesse caso também não há abusividade na taxa de juros de 2,42% ao mês,
uma vez que ela é inferior a uma vez e meia a taxa média do mercado à época da contratação, que equivale a 3,03% (2,02 x 1.5 = 3,03%).

Aliás, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro, um referencial e não como um limite.

Vejamos:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferidopeloMin. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, TerceiraTurma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo (
REsp 971.853/RS,Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos." (grifei) Vê-se, assim, que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras,
t
al qual entendeu o Eg. Tribunal de origem. Dessa feita, para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda a demonstração cabal de sua abusividade, em cada caso específico. Acerca do tema, mostra-se oportuna, ainda, a transcrição de trecho de voto proferido pelo saudoso e. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, (REsp 2712 14/RS,Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216), em que, após realizar explanação bastante elucidativa acerca dos fatores implicados no cálculo da taxa de juros praticada, conclui que: "Com efeito, a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual. A manutenção da taxa de juros prevista no contrato até o vencimento da dívida, portanto, à luz da realidade da época da celebração do mesmo, em princípio, não merece alterada à conta do conceito de abusividade. Somente poderia ser afastada mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que, no caso, não ocorreu." (grifei) Firmadas tais premissas, tem-se que o Eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta Eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da abusividade, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. (REsp 330.848/PR -Ministro RAUL ARAÚJO, 09/06/2014.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA NA ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA No 7/STJ.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

2.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto,
t
endo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes
, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ (REsp no 1.061.530/RS)
-
hipótese em que, constatada a cobrança de taxa abusiva, o tribunal de origem a limitou à media de mercado apurada pelo Banco Central.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 602087 / RS – 3a turma – Ministro Ricardo Villas Boas Cueva – DJ 23/6/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)3.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
4.
O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Assim, devem ser mantidas a taxa de juros pactuadas.

E no tocante ao Custo Efetivo Total – CET, quanto ao percentual de juros que o compõe, tenho que se trata de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato.

A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07. Negritei. Precedentes do STJ e do TJDFT.

Neste sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA. INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO ART. 282, INCISO VI DO CPC. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS E INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CET-CUSTO EFETIVO TOTAL. LICITUDE E LEGALIDADE. VEDAÇÃO DO ENUNCIADO 381 DO STJ DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO DA NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SUPOSTO ERRO MATERIAL DE CÁLCULO INEXISTENTE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 143 DO CCB/02. AUSÊNCIA DE DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO POR ERRO OU IGNORÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PRELIMINAR AFASTADA. 1. Se não houve pedido, na petição inicial, para que fosse realizada prova pericial, não resta configurado o alegado cerceamento de defesa, sendo defeso realizar o pedido em sede de apelação, sob pena de ocorrer inovação em sede recursal. Incidência da preclusão temporal e consumativa. Inteligência e aplicação do art. 282, inciso VI do CPC. 2. Na relação jurídica entabulada entre instituição financeira e seu cliente, o qual é destinatário final das atividades bancárias, financeiras e de crédito por ela desenvolvidas, deve o instrumento contratual pertinente ser analisado à luz das normas do CDC.
3. No que concerne ao percentual de juros que compõe o Custo Efetivo Total - CET cuida-se de taxa que inclui todos os custos pagos por pessoa física na contratação de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, não servindo para aferição dos juros praticados no contrato.
4. A tarifa denominada CET (Custo Efetivo Total) nada mais é do que o demonstrativo da soma de todas as taxas e tarifas incidentes na avença, de forma a possibilitar ao consumidor obter a ciência dos reais valores dos encargos a que está se obrigando, nos termos da Resolução BACEN 3517/07. Negritei. Precedentes do STJ e do TJDFT. 5. Se não houve, na peça de ingresso, qualquer pedido relativamente a eventual análise de anatocismo no contrato, tendo a parte requerida tão-somente o recálculo do contrato, com base no artigo 143 do Código Civil, para que fosse limitado o ganho do réu ao valor resultando do custo efetivo total (CET), não pode o juiz conhecer de ofício a interpretação das demais cláusulas contratuais. Não aplicação e incidência do referido dispositivo legal ao caso concreto, por não se tratar de erro de cálculo, bem como de ausência de defeito do negócio jurídico por erro ou ignorância. 6. Incidência e aplicação da Súmula 381 do STJ que veda ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas contratuais. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa afastada e no mérito negado provimento. Sentença mantida. (
Acórdão n.564254
, 20100110961559APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: SILVA LEMOS, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2012, Publicado no DJE: 10/02/2012. Pág.: 61)

Portanto, quanto ao
Custo Efetivo Total
, importante esclarecer que no CET são incluídas as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita
.

E no caso em questão, a parte requerente levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de considerar os demais encargos.

Portanto, não há que se cogitar de cobrança de taxa e juros diversa da contratada, pois esses valores forma aplicados pela requerida, não havendo irregularidades na forma de cálculo.

No mesmo sentido, eis os entendimentos jurisprudenciais:

CUSTO EFETIVO TOTAL - CET - Custo Efetivo Total (CET) - Taxa de juros remuneratórios- Diferença- CET que inclui outras cobranças – Percentual maior- Previsão contratual - Cobrança – Cabimento: - O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato. (...) RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10000427320158260271 SP 1000042-73.2015.8.26.0271, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 13/02/2019, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - JUROS REMUNERATÓTIOS - CUSTO EFETIVO TOTAL - REGISTRO DE CONTRATO
Para o cálculo das parcelas mensais deve ser observado o custo efetivo total (CET) que engloba outros consectários do contrato, não correspondendo somente à taxa de juros mensais.
Não constatada a onerosidade excessiva e prestado o serviço, é legal a cobrança de registro de contrato nos contratos celebrados após 30/04/2008. (Precedente STJ). V .V. . Ainda que não se reconheça a revogação da Lei 4.595/64, os contratos "bancários" estão sujeitos às regras do negócio jurídico conforme se vê do Código civil, submetendo-se também aos requisitos do Código de Defesa do Consumidor. Ausente qualquer dos requisitos do artigo 166 do Código Civil, os negócios jurídicos são nulos de pleno direito. Pela dicção do Parágrafo único do artigo 168 do Código Civil, "as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes". (TJ-MG - AC: 10000170942361002 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 18/11/2021, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2021)

Dessa forma, tem-se que não há ilegalidade nas taxas de juros cobradas pela instituição bancária, por restar configurada dentro dos parâmetros das taxas praticadas no mercado no período da contratação.

Quanto a capitalização de juros, impende salientar que a Medida Provisória n.o 1.963-17 foi revogada pela MP no 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela MP no 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP no 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2o da Emenda Constitucional no 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2o - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Dessa forma, em se tratando de contrato firmado posterior à edição da MP no 1.963-17, e tendo sido pactuada capitalização mensal de juros, portanto, em periodicidade inferior à anual, tem-se por válida referida cláusula contratual, uma vez que até o momento nenhuma norma posterior revogou as disposições citadas.

Aliás, o
Superior Tribunal de Justiça
, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros mensais, desde que pactuada, entendendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal como suficiente para considerar contratação expressa. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

1.
No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2. Agravo regimental não provido. (
STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas BôasCueva – DJ 1/12/2015)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

1.
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, acórdão de minha relatoria, DJe de 24.9.2012).

(...)

10. Recurso especial parcialmente provido.
(STJ - REsp 1251331 / RS – 2a Seção – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 28/8/2013)

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de jurosnão implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - " A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (
STJ - REsp n. 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2a S., julg. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL.

1. VIOLAÇÃO DO ART. 333 DO CPC. DEFERIMENTO DE PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUADA. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% A.A. IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3.
É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada, para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal
. (...)

(
STJ - AgRg no AREsp 739350 / DF – 3a Turma – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJ 24/11/2015)

In casu
, o contrato foi firmado após 8/10/2021, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17.

E analisando o contrato (id no 216871331), verifica-se que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, de modo que não há de se falar em ilegalidade da capitalização.

Ademais, a capitalização de juros encontra-se devidamente prevista no contrato, na cláusula M – Promessa de pagamento

do contrato, pactuado entre as partes (id no 216871331). Transcrevo:

“M – Promessa de Pagamento
– O cliente, por esta Cédula, promete pagar ao credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimento (item F), em moeda corrente, a quanti liquida, certa e exigível (item G), correspondente ao valor toal financiado (item F.6), acrescido de juros remuneratórios (item F.4),
capitalizados diariamente
”. Id no 216871331.

No que tange ao sistema de amortização, afirma

o apelante que o que o banco obriga o consumidor a contratar financiamentos e empréstimos sob sistema de amortização da Tabela
Price
, inexistindo possibilidade de alteração para outros como o Gauss ou SAC, defendendo, ainda, que cabe ao consumidor escolher o método mais vantajoso.

Ocorre que conforme a jurisprudência Pátria, a aplicação da Tabela
Price
como forma de amortização é legal, além de que o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios é irrelevante, desde que a taxa incidente esteja expressa no contrato, e dentro dos limites estabelecidos pelo Banco Central.

Outrossim, em relação a substituição da Tabela
Price
para o Método Gauss, impende destacar que a aplicação da Tabela
Price,
por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO:

“Sistema da Tabela Price, ou sistema francês de amortização, as prestações, desde o início do contrato, mantém valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela Price implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros.”
(Contratos de Crédito Bancário. 7a ed. 2007, p.173).

Assim, na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros, sendo certo, ainda, que ao contrário do que sustentam alguns, a Tabela Price, por si só, não capitaliza os juros.

Em muitos casos, é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema:

“(...)
Tabela Price. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes.
..” (STJ, AgRg no Ag 707143/DF,Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Logo, não resta dúvida de que a incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

No mesmo sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – AFASTAMENTO - DESNECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CAUSA - PAGAMENTO EM SACA DE SOJA - CONVERSÃO - PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – TABELA PRICE – ADOÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A apuração do valor equivalente da soja, para efeito de entrega de soja, deve se pautar pela cotação do dia em que se convencionou o vencimento da obrigação.
É lícita a adoção da tabela price , porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização.
Precedentes jurisprudenciais. (N.U 0003168-03.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - INTERESSE DE AGIR PARCIAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - LEGALIDADE - TABELA PRICE - LICITUDE - SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO.[...] - Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do STJ). -
A utilização da Tabela Price não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor.
- Quando a cobrança é respaldada em contrato, a restituição dos valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples.” (TJ-MG - AC: 10444120011085002 MG, Relator: Shirley FenziBertão)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TAXA DE JUROS MENSAIS – PACTUADAS - MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – APLICAÇÃO DE TABELA PRICE – ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ AREsp 1087497/RS). A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
A aplicação da tabela price, como forma de amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo para todas as prestações do contrato. Irrelevante o método utilizado para cálculo dos juros remuneratórios, contanto que a taxa efetiva anual praticada na execução do contrato seja exatamente aquela anunciada no contrato”.
(N.U 0004469-78.2012.8.11.0037, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019)

“REVISÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ARRENDAMENTO MERCANTIL - JUROS CAPITALIZADOS - INADMISSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS.
O Método de Gauss não é método exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela Price. [...].
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00007308520138260218 SP 0000730-85.2013.8.26.0218, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 08/05/2015, 12a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2015).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – TAXA EFETIVA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL – CONTRATAÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 541/STJ – TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros mensalmente capitalizados.
A adoção da tabela price para a amortização do saldo devedor, por si só, não enseja onerosidade para declarar sua ilegalidade”.
(N.U 0001539-63.2012.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

Assim, esse capítulo da sentença também merece ser mantido.

Com relação às taxas e tarifas administrativas,
o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido de que, a rigor, é legítima e válida a cobrança de tarifas administrativas, desde que respeitado o direito consumerista da publicidade e transparência da cobrança.

No que tange à
tarifa de cadastro
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quando do julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, os quais seguiram o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que “
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Insta salientar que a afetação se restringe aos contratos bancários celebrados após a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, ou seja, a partir de 30/04/2008.

Assim, considerando que o Contrato de Financiamento foi firmado em 8/102021, mostra-se legítima a cobrança
da tarifa de cadastro no valor de R$ 850,00,
eis que pactuada dentro do prazo estabelecido e cobrada no início da relação contratual, conforme se vê no instrumento (Id no 216871331),

Quanto à
tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato,
firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

O STJ admitiu o REsp n.o 1578553/SP e a ele imprimiu o caráter representativo da controvérsia acerca da abusividade da cobrança, em contratos bancários, estando o acórdão assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS
. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). (sem grifos no original)

A sua cobrança está prevista na cláusula D.2 –tarifa de avaliação de bem – R$ 239,00, do pacto
sub judice (
id no 160582728
).
Além de aparelhar

o laudo de vistoria realizado sobre o veículo -
id no 216871333.

Assim, havendo previsão contratual

e do serviço prestado e o Apelante tendo

anuído com a contratação desta tarifa
e,
não

existindo qualquer onerosidade no valor da tarifa, fixada em R$ 239,00, perfeitamente legal a sua cobrança.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

“Permanece válida a tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (...) Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe24.10.2013)

(N.U 1006382-38.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Quanto a taxa de registro de contrato, a cobrança está prevista
na cláusula B.9 –tarifa de registro de contrato – R$316,00, do pacto
sub judice (id no
216871331
).

Outrossim, é certo que nos contratos de alienação fiduciário, todos os contratos são registrados perante ao DETRAN,
razão porque a cobrança é legítima.

A propósito, sobre o tema:

“EMENTA APELAÇÃO DAS PARTES AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE JUROS REMUNERATÓRIOS POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA TAXAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO DO CONTRATO SERVIÇOS COMPROVADOS LEGALIDADE TEMA 958 STJ SEGURO PRESTAMISTA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO VENDA CASADA DEMONSTRADA TEMA 972 STJ RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Os juros remuneratórios não estão delimitados em 12% ao ano, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A jurisprudência tem admitido a limitação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado nas situações em que a abusividade fique cabalmente demonstrada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, ante as peculiaridades do caso concreto (REsp n.o 1.061.530/RS). Se as taxas cobradas não destoam excessivamente da média praticada no mercado, não há que se falar em abusividade.

II. É lícita a cobrança de tarifa de cadastro e registro do contrato, uma

única vez, se expressamente pactuada entre a instituição financeira e o

consumidor e efetivamente prestados - Tema 958 do STJ.

III - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972 do STJ)” (Apelação Cível - No 0802183-27.2017.8.12.0026 1a CCivel Rel. Des. Geraldo de Almeida Santiago 18.05.2020 u.) [destaquei]

Assim, restando evidenciado que o serviço de registro do contrato de alienação fiduciário foi promovido junto ao Órgão de Trânsito e tendo em vista que não há ilegalidade na cobrança da tarifa, uma vez que pactuado no instrumento formalizado entre as partes, ausente a abusividade apta a justificar a restituição da cobrança.

Sobre a matéria já decidiu esta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM – REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA ABUSIVA – TARIFA DE CONTRATAÇÃO – DECISÃO
ULTRA PETITA
- NULIDADE NESSE PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados esses serviços, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto
(REsp n. 1.578.553/SP).

Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de esta ser c
itra, ult
ra ou
extra petita.

(N.U 0004652-15.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 08/11/2019)

“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – MULTA MORATÓRIA CUMULADA COM COMISSÃO DE PERMANENCIA – ABUSIVIDADE – TARIFAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E REGISTRO DO CONTRATO/GRAVAME – CLÁUSULA DE RESSARCIMENTO – NÃO ESPECIFICAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com qualquer outro encargo, seja remuneratório, moratório ou correção monetária.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com de serviços prestados por terceiros e registro de contrato/gravame, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que não ocorreu nos autos. Aplicação da tese do STJ, tema 958, sob o rito dos recursos repetitivos.

O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”
(RAC no 79298/2017. Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento 24.04.19)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – TARIFAS ADMINISTRATIVAS - REGISTRO DE CONTRATO -

AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADOS O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO – PRECEDENTE DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
Superior Tribunal de Justiça, em recentemente julgamento proferido no REsp no. 1.578.553 SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958), firmou posicionamento sobre a validade da cobrança dos
serviços de terceiros
, desde que comprovada a efetiva prestação e não evidenciada a onerosidade excessiva.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958.

Recurso parcialmente provido”.

(N.U 0000869-38.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

Quanto ao seguro de proteção financeira questionado pelo apelante, é cediço que visa garantir o pagamento de parcelas do financiamento por um período determinado pelo contratante, caso
ocorra situações inesperadas , dentre as quais nos casos de morte, desemprego e/ou perda de renda, invalidez temporária ou permanente, entre outros.

A contratação de seguro de proteção financeira, de forma espontânea, não obrigatória em contrato como de arrendamento mercantil, financiamento é válida, pois o contratante adquire um serviço distinto do mútuo firmado em seu próprio benefício.

No caso, não há indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, não havendo que se falar em violação ao decidido no Resp 1.639.320, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Da análise do
contrato
(id no 216871331)
conforme se extrai do item

B.6 – seguro prestamista financiado, no valor de R$ 1.425,38,portanto, não se pode admitir o desconhecimento pela apelante quando da contratação.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do
REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP
, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese vinculante do
Tema 972
, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. ”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Ademais, no “Orçamento de Operação de Crédito Direto ao Consumidor”, consta a previsão do seguro no item B5 E B6, com seus valores (Id no 216871331), além de constar na “Proposta de Adesão Seguro Prestamista” - Id no 216871334, evidenciando que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Destarte, nessas condições, afigura-se válida a contratação.

Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE
- TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de sentença por insuficiência de fundamentação resta afastada; quando pacífico o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente que adequadamente fundamente sua decisão, o que restou atendido no caso concreto; para fins do comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC.

2. A pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária.

3. Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.o 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

4. O Custo Efetivo Total - CET, criado pela Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato. ”

(TJMT – RAC No 1019872-82.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL -
DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
- JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

[...]

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. ”
(TJMT – RAC. 0003153-86.2014.8.11.0028 – RLATOR SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“APELAÇÕES – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA
– ENCARGOS ILEGAIS – INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. Não comprovada a incidência de encargos abusivos e ilegais, deve ser mantido o contrato. ”
(TJMT – RAC. No 1002486-39.2017.8.11.0041 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro
”.
(TJMT - Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS
–
1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO - PREJUDICADO.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

DO SEGURO PRESTAMISTA.
Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

(N.U 1001196-50.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – ATO DEMONSTRADO – AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
– VENDA CASADA NÃO CONSTATADA
- CAPITALIZAÇÃO EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA - TABELA PRICE – LEGALIDADE – IOF - LEGALIDADE DA COBRANÇA - RESP 1255573/RS REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

A tarifa de registro e a de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP). Se não demonstrada a prestação do serviço, o valor deve ser restituído ao consumidor.
É regular a contratação do seguro quando não há evidências de que o consumidor foi compelido a contratá-lo com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
(...)”

(N.U 1000169-34.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, a sentença não está a merecer reparos.

Com efeito, por não constatar

qualquer abusividade no referido encargo e a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, é descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2a Câmara - RAC no 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 12% o valor atualizado da causa, com base no art.
art. 85, § 11, do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024